Tribunal: STF
Processo: HC 219375
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2022, por Kelly Felipe Moreira, em benefício de Juvenal Almeida Alves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 25.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 540.270/DF.



                            O caso 



    2. O paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado, juntamente com outros três corréus (todos policiais militares), pela prática de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver (incs. III, IV e V do § 2º do art. 121 c/c o caput do art. 211 do Código Penal). Consta da denúncia:



    “No dia 10 de maio de 2014, sábado, por voltei da meia noite e meia, na DF 290, estrada de terra depois do depósito Carrefuour à direita, antes do Motel Dalas Motel Dalas, Santa Maria/DF, os denunciados, de modo livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios e com dolo homicida, mediante disparos de arma de fogo, matam Thiago Augusto Mota Rodrigues, conforme demonstram as tesões descritas no laudo cadavérico de fls. 27/35 do inquérito policial.



    O crime se deu mediante emprego de meio cruel, pois quebraram a mandíbula da vítima e a arrastaram – já baleada para o local da execução, o que lhe causou intenso e desnecessária sofrimento.



    Os acontecimentos se deram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi abordada de inopino pelos denunciados, enquanto consumia drogas com amigos.



      O delito ademais ocorreu com a finalidade de assegurar a impunidade dos denunciados, em face das lesões que eles causaram na vítima.



    No dia e local dos fatos, a vítima consumia droga com amigos, quando os denunciados chegaram à sua procura.



    Nesse instante, buscando a fuga, a vítima subiu no telhado.



    Um dos policiais efetuou um disparo que a atingiu, tendo ela caído na casa de um vizinho.



    Os policiais então ordenaram aos moradores daquela casa que abrissem a porta, no que foram atendidos. Eles entraram na residência em que a vítima estava caída ensanguentada e a arrastaram pelas pernas para fora. Na saída, para que Thiago parasse de gritar, um dos policiais quebrou sua mandíbula.



    Em seguida, a vítima foi colocada na viatura e levada para a cena do crime. Lá, ela foi executada com diversos disparos de arma de fogo de fogo.



    No mesmo dia e local dos fatos, os denunciados, de modo livre e consciente, ocultaram o cadáver de Thiago Augusto Mota Rodrigues.



    Após Thiago ser morto a tiros, seu corpo foi arrastado pelos denunciados até um matagal próximo ao local da execução, ocasião em que foi ali abandonado, com o intuito de impedir sua localização” 
(fls. 37-39, doc. 2).



    Esclarece a defesa que os autos da ação penal foram desmembrados em relação aos demais corréus, em razão dos diversos recursos interpostos. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o paciente foi absolvido pela resposta negativa ao segundo quesito, referente à autoria delitiva. 



    Ao julgar apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proveu o recurso, assentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Determinou-se, assim, a realização de novo júri em acórdão com a ementa seguinte:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FINALIDADE DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O simples fato de o júri observar o sistema da íntima convicção, tendo discricionariedade para decidir, ainda que não apresente seus fundamentos, bem como de ser soberano, nos termos da Constituição Federal, não lhe outorga o poder de decidir de forma completamente dissociada das provas dos autos. 2. Verificando-se que a decisão dos jurados, ao absolver o réu, foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a anulação do julgamento. Inteligência do art. 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e provido”. 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 540.270/DF, no Superior Tribunal de Justiça, sustentando que "o fato de o C. Conselho de Sentença ter decidido com base em uma das versões apresentadas não é considerado manifestamente contrária à prova dos autos". O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração em 25.3.2022, nos termos seguintes:



    “(...) Consta dos autos que o paciente, pronunciado por incursão nos arts. 121, § 2º, III, e 211, caput, ambos do Código Penal, submetido a julgamento pelos Juízes leigos, foi absolvido, ante a resposta negativa dos jurados ao quesito relativo à autoria. 



    A acusação interpôs apelação, à qual a Corte distrital, por maioria, deu provimento, de modo a determinar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri. 



    Ficou assentado no acórdão o seguinte (fls. 3.272-3.295, grifei): 



    ‘Ou seja, os jurados acolheram a tese da defesa de que o réu não participou, nem ao menos sabia, dos crimes imputados na denúncia. Assim, reconheceram a materialidade do crime de homicídio qualificado, mas não a autoria e, por conseguinte, absolveram o réu. A materialidade do crime de homicídio é incontestável diante do Laudo de Exame de Corpo de Delito – Cadavérico (fls. 32/40), do Laudo de Perícia Necropapiloscópica (fls. 111/114), do Laudo de Exame de Local (fls. 204/266), do Laudo de Confronto Balístico (fls. 267/273 e 499/501), do Laudo de Perícia Criminal (fls. 278/281 e 284/289), do Laudo de Exame da Arma de Fogo (fls. 595/597) e da Resposta Pericial (fls. 722/723). Quanto à autoria, o apelado nega ter praticado o delito, conforme se verifica de seu interrogatório no Plenário, às fls. 1953/1968 e 2026/2073v. Leia-se: [...] 



    De acordo a versão do réu, os fatos desse modo e na seguinte ordem: i) ele estava dentro do Castelinho (residência) quando o tiro foi desferido, ao lado do policial Andrade, na iminência de realizar uma revista pessoal em um grupo de pessoas ali detidas; ii) deu ordem ao policial Andrade para verificar a ocorrência e reunir a iii) até o retorno do policial Andrade ficou com as pessoas detidas na residência , mas não sabe precisar quanto tempo se passou; iv) o policial Andrade o borá, vamos, vamos, vamos’, eles se deslocaram e saíram na viatura; v) o policial Markus disse ter dado um tiro em uma pessoa que andava na laje do Castelinho, a qual lhe apontou uma arma e fugiu, pulando no lote dos fundos; vi) foram atrás dessa pessoa, mas não a encontraram, vii) retornou ao batalhão e perguntou se a vítima do roubo de celular se encontrava, o plantonista disse que não; viii) o policial Andrade solicitou proceder a manutenção da viatura, que é realizada na garagem; ix) ficou fazendo os relatórios; x) após aproximadamente uma hora, os policiais retornaram com a viatura; xi) disse ao policial Markus para fazer o relatório da arma; xii) por fim, procedeu a troca de plantão no dia seguinte. Neste ponto, importante contrapor a versão do réu com as provas dos autos. Vejamos. 



    As testemunhas do Castelinho, no máximo, confirmam que o réu realizou a revista pessoal, mas nenhuma testemunha confirma que o réu ficou no Castelinho tempo suficiente para a vítima ser localizada, ter o maxilar destruído e colocada na viatura policial sem o conhecimento do acusado. Vejamos: Importante saber o que as testemunhas sigilosas disseram na fase extrajudicial, sendo válido alertar que o policial chamado de JAPONÊS ou AQUELE COM FEIÇÕES ORIENTAS é o acusado e o COROA ou DE BAIXA ESTATURA é o Policial Andrade, segue-se: [...] 



    Em Juízo, na audiência realizada no processo originário nº 2014.10.1.005373-9, presente o acusado, devidamente assistido por advogado, as testemunhas sigilosas 1, 2 e 4, confirmaram os prestados na fase de inquérito. As partes dispensaram a audiência da testemunha sigilosa 3. Segue-se: [...] 



    Perceba-se que os depoimentos das testemunhas confirmam em parte a versão do réu, ou seja, que ele ficou na residência enquanto o policial Andrade foi averiguar o disparo de arma de fogo. Contudo, as testemunhas não podem relatar o que aconteceu depois que o acusado e Policial Andrade saíram da residência. Os acusados NEURIVADO DE ANDRADE e JUVENAL foram identificados pelas testemunhas sigilosas, conforme reconhecimento de pessoa por fotografia, devidamente ratificados em Juízo (fls. 69/70 72173 e 90/91 e fls. 855/856, 871/872 e 885). Paralelamente há nos autos as versões, apresentadas pelos coautores MARKUS CHRISTIAN DE OLIVEIRA GOMES, NEURIVALDO DE ANDRADE SOUSA e LUIZ FELIPE DA SILVA, desconstruindo a versão do acusado. Vejamos: Em depoimento em Juízo, no julgamento em Plenário do Processo nº 2017.01.1.005797-0, MARKUS CHRISTIAN DE OLIVEIRA GOMES negou que a vítima tenha sido alvejada por algum deles, assim como negou que tenham quebrado seu maxilar. Contudo, afirma que colocaram a vítima no cubículo para levá-la a um hospital, quando, no percurso, o acusado Juvenal disse para desviarem a rota, mais adiante pararam e o ACUSADO JUVENAL matou THIAGO com a arma do SOLDADO LUIZ FELIPE. Leia-se: [...] Nos autos supracitados, NEURIVALDO DE ANDRADE SOUSA prestou depoimento confirmando a versão narrada por MARKUS: [...] O depoimento de LUIZ FELIPE DA SILVA foi no mesmo sentido: [...] 



    Com efeito, todos os coautores colocam o réu JUVENAL no local dos crimes, assim como relatam sua participação ativa na empreitada criminosa, inclusive como sendo o autor dos disparos fatais. Por sua vez, o depoimento da testemunha IZAEL SOUSA DA SILVA em nada esclarece sobre a participação do acusado na execução da vítima THIAGO, mas afirma que todos os policiais presenciaram a vítima lesionada, após o disparo, e ser colocada no interior da viatura policial, contradizendo, pois, a versão de JUVENAL, ora recorrido, de que não acompanhou os demais milicianos para o local do homicídio. [...] 



    Pois bem, não há nada nos autos que comprove a versão do apelado. Trata-se, assim, de uma absolvição sem suporte fáticojurídico e, consequentemente, teratológica. Cumpre destacar que o simples fato de o júri observar o sistema da íntima convicção, tendo discricionariedade para decidir, ainda que não apresente seus fundamentos, bem como de ser soberano, nos termos da Constituição Federal, não lhe outorga o poder de decidir de forma completamente dissociada das provas dos autos Como reiteradamente já se tem decidido, a decisão dos jurados só é manifestamente contrária à prova dos autos quando a decisão se divorcia completamente dos elementos de prova, não encontrando qualquer apoio fático-jurídico. Sobre o tema note-se o julgado da Câmara Criminal deste Tribunal: [...] Essa é a hipótese dos autos, pois, nota-se que há elementos que denotam a prática do crime pelo acusado, inexistindo prova em sentido diverso, apenas a versão isolada do próprio réu. Com essas razões, nos termos do art. 593, S 30, do CPP, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão combatida e determinar a realização de novo julgamento”.



    A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF/1988. 



    Esse princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Com efeito, a despeito de meu entendimento pessoal, rendo-me à atual jurisprudência firmada por este Superior Tribunal, em respeito ao órgão colegiado maior, de que ‘A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos" (HC n. 323.409/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. p/ acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª S., DJe 8/3/2018, grifei). A propósito: (...)



    Conclui-se, portanto, que, se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 



    Na hipótese, o Júri aceitou a tese defensiva de negativa de autoria desenvolvida em Plenário, pois respondeu negativamente ao segundo quesito. 



    Todavia, a Corte estadual, ao analisar os depoimentos acostados nos autos, percebeu que, embora as testemunhas sigilosas n. 1, 2, 3 e 4 confirmem, em parte, a versão do réu – especialmente a de que ele ficou na residência enquanto outro policial foi averiguar o disparo de arma de fogo ouvido –, elas não puderam relatar o que aconteceu depois que o acusado e o policial Andrade saíram da residência. 



    O Tribunal a quo assentou que, em contrapartida, os testemunhos dos corréus foram de que a vítima foi colocada dentro do cubículo a fim de ser levada ao hospital e de que, durante o percurso, o réu teria dito para se desviarem da rota e, havendo o carro parado, o paciente teria matado o ofendido com a arma do soldado Luiz Felipe. 



    No acórdão, ficou registrado que a testemunha Izael Sousa da Silva nada esclareceu sobre a participação do acusado na execução da vítima, mas noticiou que todos os policiais presenciaram o ofendido lesionado, após o disparo, e a colocação dele no interior da viatura policial, ‘contradizendo, pois, a versão de JUVENAL, ora recorrido, de que não acompanhou os demais milicianos para o local do homicídio’ (fl. 3.291). 



    Assim, o colegiado distrital compreendeu que o veredito absolutório por não reconhecimento da autoria era manifestamente contrário à prova dos autos. 



    Portanto, desconstituir o entendimento da Corte de origem demandaria a análise vertical do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se” (fls. 27-30, doc. 61).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRINCÍPIO MITIGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. 2. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada no acórdão a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. 3. O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela acusação e dar provimento à apelação, demonstrou, de forma concreta e fundamentada, não haver nos autos nenhum suporte probatório para a decisão absolutória proferida pela Corte Popular. 4. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que, com base em elementos concretos nos autos, asseverou estar teratológica a decisão dos jurados, prolatada em primeiro julgamento, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, providência essa vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Ordem denegada”. (fls. 65-66, doc. 61).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual afirma que, ”diversamente do que afirmado no voto condutor do acórdão da apelação, há, sim, duas vertentes probatórias sustentáveis, a da defesa, consistente em depoimentos de testemunhas no sentido da ausência de autoria, e a da acusação, de igual modo sustentada pelo depoimento dos corréus, cuja versão o Tribunal afirmou mais consistentes, em detrimento da negativa de autoria sufragada pelo Conselho de Sentença”.



    Sustenta que, “ressaindo nítida a existência de duas versões plausíveis do fato, não é dado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal proceder a exame técnico e exauriente das provas para escolher a vertente probatória que melhor se ajusta a sua convicção, afastando a versão escolhida pelo conselho de sentença, que, como é cediço, julga ex conscientia”. 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) requer seja concedida a ordem em caráter liminar do presente ‘writ’ para que seja suspenso o processo até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. 



    No mérito, postula a concessão da ordem para que seja cassado o acórdão da 1ª Turma Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT, mantendo-se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o Paciente com base no art. 483, inciso II do CPP. 



    Caso Vossas Excelências entendam que o presente Habeas corpus não deve ser conhecido, requer seja concedido a ordem de ofício para anular o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT – nos autos da Apelação Criminal nª 2017.01.1.048591-6, e restabelecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o Paciente com base no art. 483, inciso II do CPP ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dado provimento ao apelo ministerial para anular a decisão absolutória e submeter o paciente a novo júri por considerar o primeiro julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.



    7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    8. Não se discute, na espécie, a alteração legislativa decorrente da Lei n. 11.689/2008, que simplificou a quesitação submetida ao Conselho de Sentença, dispondo, no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, ser dispensável a formulação de quesitos específicos sobre cada qual das teses defensivas.



    O questionamento ainda controvertido, em sua interpretação e aplicação, é se seria possível aos jurados absolver o réu mesmo que tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, considerando a denominada “absolvição por clemência” 
(§ 2º do art. 483 do Código de Processo Penal), que se tornaria definitiva e irrecorrível. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento do Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020, retirado de pauta por pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes. 



    9. No caso, entretanto, discute-se tema diverso, referente à compatibilidade do conjunto probatório dos autos com a absolvição por negativa de autoria decidida pelo Conselho de Sentença. 



     



    10. Na Lei n. 11.689/2008, não houve alteração do art. 593 do Código de Processo Penal, mantendo-se, pela jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal, a possibilidade de novo júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (al. d do inc. III), ainda que vedada segunda apelação pelo mesmo motivo (§ 3º do art. 593), vale dizer, no mesmo sentido adotado na decisão objeto de questionamento na presente ação. Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 170.559, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    11. Na espécie, para analisar e concluir sobre a decisão do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.339, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e